Tribunal: TCU
Processo: 038.648/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3764/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.648/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alice Barbosa Cardozo (XXX.105.775-XX); Ana Latrilha Moura (XXX.632.985-XX); Cleonice Caetano de Oliveira Gonsalves (XXX.375.605-XX); Diana Maria Meirelles de Oliveira (XXX.218.075-XX); Maria Vitoria de Jesus Santos (XXX.772.825-XX); Vanuzia Souza Barbosa (XXX.936.655-XX); Vera Conceicao Pereira Lima (XXX.061.305-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.